Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato verbal é em regra válido, conforme se depreende do art. 107 do Código Civil, inadmitido apenas nas hipóteses em que a lei exigir a formalidade do acordo. Embora revestido de valor e força obrigatória, o acordo verbal não prescinde de sua comprovação, seja por meio de testemunhas ou documentos diversos.
2. Em face das antagônicas versões das partes litigantes, cuja prova oral se mostrou de igual valor probatório e que não foram esclarecidas à vista da ausência de outros elementos de prova, impõe-se reconhecer haver dúvidas concretas sobre a ocorrência do negócio jurídico posto “sub judice”, inclusive da tradição do bem, não sendo possível formar convicção satisfatória acerca do contrato verbal afirmado na inicial como fato constitutivo do direito vindicado pelo autor que, portanto, não se desincumbiu do ônus processual definido no art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.